Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700396-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE RODRIGUES PEIXOTO AGRAVADO: CLARO S.A., NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento que indica inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos de no 0759692-05.2019.8.07.0016, nos seguintes termos: “A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos (ID 23830107) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.”. Ocorre que, nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, das decisões unipessoais proferidas pelo relator, é cabível agravo interno ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias e não Agravo de Instrumento. O Agravo Interno deveria ter sido interposto por petição dirigida ao relator, no bojo dos autos em que prolatada a decisão guerreada, e não processado em apartado, consoante disposto no art. 32, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Contudo, aplicável o Princípio da Fungibilidade na hipótese, posto que existe dúvida objetiva razoável no caso e tempestiva a interposição do recurso próprio e adequado (Agravo Interno), uma vez observado o prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 32 do Regimento. Nesse contexto, cabível o conhecimento do Agravo Interno interposto como Agravo de Instrumento. Com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, concedo a oportunidade à parte recorrente para que promova a juntada do presente petitório e decisão nos autos de no 0759692-05.2019.8.07.0016. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito